Tribunal: TJDFT
Processo: 0732053-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732053-21.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. S. M. D. S., L. R. M. S. D. S., S. S. M. D. S., MONICA SALEH MOHAMMAD SAID REPRESENTANTE LEGAL: MONICA SALEH MOHAMMAD SAID AGRAVADO: BELMIRA MARIA JOSE CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YASMIN SALEH MOHAMMAD DE SOUZA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BELMIRA MARIA JOSÉ CAVALCANTI: “Primeiramente, friso que a executada não impugnou o bloqueio de R$ 86,96, ocorrido em 17/05, em conta mantida junto ao Nu Pagamentos. Verifiquei, ainda, que a última ordem de bloqueio retornou infrutífera. Assim, não constam mais bloqueios além dos noticiados na decisão de ID 162528600. No ID 161623604, a executada apresentou impugnação em seu nome e em nome de seus filhos. Requereu a gratuidade de justiça; informou que está desempregada, que possui quatro filhos que recebem pensão alimentícia do pai, sendo essa a única fonte de sustento das crianças no momento; afirma que o bloqueio incidiu sobre conta corrente destinada apenas ao recebimento da pensão. A exequente se manifestou no ID 163601596. Decido. A executada anexou cópia da sentença proferida na ação de divórcio (ID 161625968 – páginas 4 e 5) a qual fixou que os alimentos corresponderiam a 40% do salário bruto do genitor e seriam depositados em conta corrente já existente no Banco do Brasil. Não há provas, porém, de que a conta referida é utilizada somente para recebimento da pensão, assim como não há documento que comprove o valor correspondente da pensão. Foram anexados extratos nos IDs 161625969 e 161625970, que demonstram uma transferência para a conta da executada, realizada por Top Service, em 06/06/2023, no valor de R$ 1.452,62. Não ficou demonstrado, todavia, que o depósito seja proveniente do pai dos filhos da autora. Efetuei pesquisa junto ao sistema INFOSEG para verificar se a empresa depositante seria empregadora do genitor, no entanto, não localizei qualquer vinculação. Dessa forma, a autora não logrou comprovar nos autos: 1) que o valor bloqueado dizia respeito à pensão e 2) que a conta se destina somente ao recebimento da pensão. O momento correto para anexar documentos que comprovem suas alegações é o oferecimento da impugnação. Dessa forma, rejeito a impugnação à penhora e mantenho penhorado o valor de R$ 1.452,62. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Quanto ao valor não impugnado, R$ 86,96 (ID 162528601 – página 4), expeça-se alvará de pagamento eletrônico para: Agência: 0001, Conta Corrente: 2287516-9, Instituição: 403 - Cora SCD, Nome da Empresa: Nathália Bomfim Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 28.172.466/0001-93, Pix: 61 9 9935 2520. A advogada Nathália de Paula Bomfim possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 119990037.” Os Agravantes sustentam que “a referida conta é utilizada para recebimento da pensão alimentícia dos filhos menores, na importância mensal de R$ 1.452,62, descontada da folha de pagamento do genitor dos autores e depositada pela empresa GLOBAL SEGURANÇA LTDA, conforme acordo homologado pela 4a Vara de Família desta circunscrição em ação de alimentos (autos no 0715810- 66.2018.8.07.0003), de acordo com os comprovantes dos últimos 3 meses em anexos (DOC. COMPROVANTE DE DEPOSITO)”. Concluem que, “o valor ora retirado da conta da agravante se trata exatamente o que descreve o artigo 833, inciso IV, do NCPC, o que deverá por força de lei, ser restituído”. Requerem a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja restituído imediatamente, o valor de R$ 1.452,62 (...) bloqueado em favor da agravada, referente a pensão alimentícia” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A constrição realizada na conta bancária não pode subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. Os Agravantes se desincumbiram do ônus probatório estipulado no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos de fls. 225/226 ID 49737699 e fls. 1/3 ID 49737704 indicam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre valor correspondente à pensão alimentícia. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris), de maneira a ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Acrescente-se a existência de forte corrente jurisprudencial que interpreta ampliativamente a hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de forma a contemplar quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer conta ou aplicação financeira. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar o desbloqueio do valor constrito. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator